Tribunal: STF
Processo: ARE 1341163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Roubo majorado. Condenação. Apelo da defesa postulando absolvição ou participação de menor importância, arrependimento posterior, alteração do regime para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 1 - A prova é suficiente para a condenação, impondo-se mantida a sentença. 2 - Incomportável o beneficio da participação à menor, vez que o acusado concorreu ativamente para o roubo, tendo praticado todos os atos do desapossamento (abordagem, incutiu a grave ameaça, retirou-lhe seu bem) e, igualmente, inviável o acolhimento da tese do arrependimento posterior, notadamente porque não devolvida voluntariamente a res, tratando-se de crime praticado mediante grave ameaça. 3 - Descabida a redução da pena, pois, na sentença, atingido o menor patamar da privativa de . . liberdade e não aplicada a de multa. 4 - A pena imposta, aliada às circunstâncias do crime, praticado com grave ameaça à pessoa, desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a alteração do regime prisional. 5 - Apelo conhecido e desprovido. Parecer acolhido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III; 5°, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Suficiência das provas para manutenção da condenação por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
    A defesa sustenta absolvição do acusado/apelante por insuficiência probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo, aduzindo os depoimentos colhidos são 'contraditórios'; subsidiariamente, reconhecimento da participação de menor importância por não 'auxiliado' na execução do roubo, ou, desclassificação da conduta imputada por não 'caracterizada a violência ou grave ameaça' e reconhecimento do arrependimento posterior (fis. 183 e ss.). 
    Na sentença (fis. 156 e ss.), a prova da autoria está embasada em declarações da vítima, como também depoimentos dos policiais responsáveis pela detenção flagrancial, todos prestados em juízo, reconhecimento do acusado e apreensão de bem subtraído em seu poder.
     Com efeito, os elementos de convicção produzidos revelam suficientes para preservar a manutenção do juízo de censurabilidade alcançado, por evidenciado que o acusado, como passageiro da motocicleta conduzida por 'Paulista', ao abordado a vítima, em via pública, mostrou-lhe o '38' na cintura e determinoulhe para 'passar o celular', o que, de pronto, foi atendido. e, em poder do bem subtraído, ao evadirem do local, tentado a vítima olhar-lhes, especificadamente a placa da motocicleta, restou repreendido, com a expressão se 'quereria morrer', apontando a arma contra si.
    Seguidamente, a vítima acionou pessoa de sua ligação (segurança), como também à polícia, e, identificada a localização do seu aparelho de telefonia desapossado, por rastreamento (GPS), dirigiram-se ao local indicado, tratando-se de uma 'sanduicheria'. Ao chegado lá, visualizou e reconheceu o acusado, com firmeza, como àquele lhe acometeu e subtraiu-lhe seu bem, inclusive as roupas trajadas por ele no momento do fato, sendo também localizado seu "telefone", consoante demonstrado por declarações e reconhecimento do acusado pela vítima, depoimentos de um dos policiais militares que efetuou a detenção flagrancial (Peri Tomas de Oliveira) e da testemunha estava presente no momento da prisão (Gildeon Cordeiro Rocha), estando todos em harmonia e coerência com a dinâmica fática delineada.
    A respeito das provas efetivadas, tem-se que, em crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, 'a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' (STJ, Quinta Turma, Rei. Ministro Ribeiro Dantas, AgRg no AREsp 86533 1/MG., julgado em 09.03.17, publicado no DJ de 17.03.17), sem se olvidar também que 'O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o. édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (HC n. 236 105/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/6/2014).' (STJ, AgRg no REsp 1 505023/RS). 
    Logo, a par de tais circunstâncias, ou seja, concorrido ativamente o acusado/apelante para o roubo, já que, conforme a vítima, foi quem praticou todos os atos do desapossamento (abordagem, incutiu a grave ameaça, retirou-lhe seu bem), como também não restituída a res voluntariamente, sem descurar ainda tratar-se de crime perpetrado com grave ameaça, inviabilizam o reconhecimento da participação de menor importância e do arrependimento posterior, como almejados.
     Igualmente, comprovada, com a certeza exigida, sua responsabilidade na empreitada ilícita imputada (CP, art. 157, § 20, inciso II), descabe sua absolvição.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).
    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente